Tribunal: TJSP
Processo: 0035115-74.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão voltada à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LCE no 1.097/2009, que institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação no Estado de São Paulo – regulamentada pelo Decreto no 55.217/2009, para que sejam aplicados os critérios da legislação revogada, com condenação da FESP ao pagamento do

Ementa:
Apelação. Ação Civil Pública. Pretensão voltada à declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da LCE no 1.097/2009, que institui o sistema de promoção para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação no Estado de São Paulo – regulamentada pelo Decreto no 55.217/2009, para que sejam aplicados os critérios da legislação revogada, com condenação da FESP ao pagamento do que deixou de ser pago. ADI 4.359/SP julgada improcedente pelo STF. Violação dos princípios da CF/88 não verificada. Superveniência da LCE no 1.143/2011, que alterou a LCE no 1.079/2009, dando nova redação ao artigo 4o, não mais limitando os beneficiados à promoção em até 20% do contingente total de integrantes. Carência superveniente reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP, no julgamento da ADI 0365478-67.2009.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso não provido.